Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADEPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 15% da remuneração bruta do recorrido, deduzidos os descontos compulsórios, incluídos 13o salário e férias, além da manutenção do plano de saúde do menor e rateio de despesas extraordinárias em 50% para cada genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos fáticos e jurídicos que autorizem a majoração da pensão alimentícia fixada em 15%; e (ii) estabelecer se a capacidade econômica do recorrido e as necessidades do alimentado justificam alteração do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da obrigação alimentar observa o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, que estabelecem a fixação dos alimentos conforme as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
4. O recorrido aufere remuneração bruta de R$ 12.296,30 e possui despesas mensais significativas, incluindo aluguel, energia, seguro, transporte, faculdade e gastos médicos, o que demonstra que a fixação de 15% atende ao trinômio legal sem comprometer sua subsistência.
5. O recorrido mantém o plano de saúde do filho e divide despesas extraordinárias na proporção de 50%, reforçando a adequação do valor definido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A majoração dos alimentos exige demonstração concreta de alteração da necessidade do alimentado ou da possibilidade do alimentante."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426028, 070051976.2021.8.07.0017, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/5/2022, pub. 2/6/2022.